Tribunal: STF
Processo: Rcl 81161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por RMG & Davi Comunicações Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1001858-73.2024.5.02.0019), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Constitucional manejada contra decisão da r. 19ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida em processo movido em desfavor da ora Requerente, no qual a reclamante pleiteia a anulação de contrato de prestação de serviços firmado com empresa da qual é sócia para reconhecimento direto de vínculo empregatício. 



    Na reclamação trabalhista em comento, a ora Requerente manifestou-se em 29/05/2025, requerendo a suspensão imediata do processo, em observância à determinação exarada pelo i. Min. Gilmar Mendes na ARE 1.532.603 (Tema 1389).



    [...]



    O Juízo reclamado, em 02/06/2025, ignorando o comando do STF, decidiu o seguinte: “Determino que se aguarde, pelo menos a primeira audiência”.



    Neste sentido, verifica-se inegável afronta à decisão do i. Min. Gilmar Mendes na ARE 1.532.603 (Tema 1389), determinou a realização de audiência UNA a ser realizada em 03/07/2025, às 09h00, presencialmente.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a autoridade da decisão do STF, suspendendo-se o processo na forma determinada no ARE 1.532.603 (Tema 1389), culminando na suspensão do processo 1001858- 73.2024.5.02.0019 e cancelamento da audiência agendada para 03/07/2025 e suspendendo-se a obrigatoriedade de apresentar contestação, tudo até a decisão final deste Supremo Tribunal Federal no Tema 1.389”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    Após redesignar a audiência para o dia 03/07/2025, o Juízo reclamado assim se pronunciou no caso concreto:



    “Vistos.



    #id:cd324fc: Requer a reclamada a suspensão da ação, já que sediscute no tema 1389.



    Determino que se aguarde, pelo menos a primeira audiência.”



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada apenas postergou a análise do pedido formulado pela parte requerida, ora Reclamante, não havendo qualquer deliberação a respeito do sobrestamento do processo de origem. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Nesse sentido, cito precedente da CORTE que julgou caso análogo ao presente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.389). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por alegado desrespeito ao decidido no julgamento do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 RG).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 RG).



    III. Razões de decidir



    3. No caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se aguardasse a audiência então designada para apreciação do pedido, em atenção ao princípio do contraditório.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso.



    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.” (RCL 78.921 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 29/05/2025)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente